Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703932-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINETE VITORIA DOS SANTOS ARAUJO, ALCIMAR ALVES DE FARIA AGRAVADO: US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alcimar Alves de Faria e Linete Vitória dos Santos Araújo contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença de no 0719079-16.2018.8.07.0003, indeferiu o pedido de destaque dos honorários advocatícios sucumbenciais (ID no 144943506). 2. Retificado o polo ativo do recurso, nos termos da determinação de ID no 43359155. 3. Em suma, o agravante defende a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, diante da natureza alimentícia e da ordem de preferência na penhora, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja observado o direito ao destaque dos valores relativos aos honorários advocatícios contratuais. 5. Preparo (ID no 43403495). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estipula que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”. 9. O §4o desse artigo estabelece que se o advogado juntar o contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 10. No caso concreto, porém, há medida constritiva anterior determinada por outro Juízo (1a Vara Cível de Ceilândia) cujos valores serão revertidos para o pagamento da penhora realizada no rosto dos autos referente aos valores devidos pelos clientes do agravante nos autos de no 0705859-82.2017.8.07.0003. 11. Nessa circunstância, não prevalece a ordem de preferência arguida pelo agravante, na medida em que a penhora no rosto dos autos foi realizada com o intuito de viabilizar o pagamento de dívida anterior perante terceiro (execução iniciada em 13/6/2017). 12. No mesmo sentido é o precedente citado na decisão recorrida, com o qual comungo o mesmo entendimento (Acórdão no 1381635, 07218151120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 15. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, inciso II do CPC). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Retifique-se a autuação quanto ao polo ativo do recurso (ID no 43402096). 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO